Tribunal: STF
Processo: ARE 1419290
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 13.464/17. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do Trabalho não possui caráter geral, uma vez que há previsão legal expressa acerca dos valores devidos caso não definido o índice previsto no § 2º do art. 16º da Lei 13.464/2017, observado exatamente o mesmo escalonamento percentual calculado conforme o tempo na inatividade. 2. Não se pode concluir que pela simples falta de definição do índice para cálculo, a vantagem assuma caráter geral, uma vez que há específica determinação legal quanto a forma de incidência dos índices enquanto não definidos os percentuais com base no resultado institucional, quer seja quanto aos servidores em atividade, quer seja quanto aos servidores inativos.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso LIV; 37, inciso XV; 40, §§ 4º e 5º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE DE AUDITORIA-FISCAL DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DO CARÁTER GLOBAL DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. ESCALONAMENTO DO PERCENTUAL APLICADO PARA SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PREVISTO NA LEI Nº 13.464/17. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA PELO TRF/4. INTELIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO CASO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÕES DE MÉRITO IMPROCEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    O recurso não merece trânsito.



    Observa-se que o acórdão recorrido manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos iniciais amparada nos seguintes fundamentos:



    “A sentença de improcedência foi proferida a partir dos seguintes fundamentos:



    (...) 



    Mérito 



    A Lei nº 13.464/17 instituiu o Bônus de Eficiência e Produtividade no âmbito da Carreira de Auditor Fiscal do Trabalho:



    (...)



    Assim, o que a Lei faz é garantir a servidores aposentados o direito ao recebimento do Bônus que também é pago ao servidor em atividade, observados os percentuais estabelecidos em Lei para concessão. 



    A parte autora argumenta que até o momento não houve fixação por parte do Comitê Gestor do índice para cálculo do Bônus. Entretanto, em tal hipótese, há previsão na Lei que assim estipula:



    (...)



    Portanto, não havendo a fixação do índice, a própria Lei aponta os valores devidos, que se sujeitarão igualmente aos percentuais fixados nos anexos III e IV. 



    O argumento de que o tratamento dispensado fere a isonomia e impessoalidade e, portanto, é inconstitucional, não merece prosperar. 



    Como se observa da leitura dos dispositivos legais, independentemente da existência do índice de cálculo da gratificação, a concessão será invariavelmente condicionada ao percentual previsto nos Anexos III e IV da Lei nº 13.464/17. 



    Tais percentuais são estipulados tanto para os servidores ativos, variando de 0% a 100%, quanto para servidores inativos, variando de 35% a 100%. 



    Tal tratamento não se revela violador sequer da isonomia e paridade garantidas pelo art. 40, § 8º, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 20/98. 



    Como se observa, está assegurado o Bônus tanto a servidores ativos como inativos, observados apenas os percentuais que a Lei estipula, inclusive estipulando-os quanto aos servidores em atividade.



    (...)



    Tenho que a sentença proferida não merece reparos, inexistindo nas razões recursais do apelante fundamentos aptos a superar a conclusão lançada, a qual, como visto, encontra-se em harmonia ao entendimento majoritário verificado nesta Corte.



    Nesse aspecto, sinalizo que recentemente o tema veio a ser discutido no âmbito da Turma Ampliada a que se refere o art. 942 do CPC, vindo a prevalecer o entendimento versado na sentença recorrida. 



    (...)



    Nesses termos, vota-se pela manutenção da sentença de improcedência, negando-se portanto provimento ao apelo, inclusive quanto ao pleito sucessivo na medida em que o fundamento adotado para tanto pautou-se na legalidade da fixação de percentuais específicos aos servidores inativos e pensionistas.”



    Nessa conformidade, verifica-se que para acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento firmado pelas instâncias de origem acerca da natureza jurídica da vantagem em questão, seria necessária a interpretação da legislação local pertinente (Lei Estadual nº 13.464/2017), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado da relatoria do Ministro Cezar Peluso: 



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor público. Vencimentos. Proventos. Vantagem pecuniária. Gratificação devida aos funcionários em atividade. Extensão aos aposentados. Rediscussão do caráter geral sob fundamento de ofensa ao art. 40, § 8º, da CF. Impossibilidade. Questão infraconstitucional. Recurso não conhecido. Aplicação das súmulas 279, 280 e 636. Reconhecido ou negado pelo tribunal a quo o caráter geral de gratificação funcional ou de outra vantagem pecuniária, perante os termos da legislação local que a disciplina, não pode o Supremo, em recurso extraordinário, rever tal premissa para estender ou negar aquela aos servidores inativos com base no art. 40, § 8º, da Constituição da República” (RE nº 586.949/MG, Segunda Turma, DJ de 13/3/09). 



    Aplicando essa orientação:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n° 584.843/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/9/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n° 657.696/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/2/09).



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Tribunal a quo, interpretando legislação estadual que trata da matéria, entendeu que a gratificação denominada prêmio de produtividade não seria extensível aos inativos. 2. Para se concluir, como pretende a parte agravante, pelo caráter geral da gratificação em análise, necessário seria o reexame de legislação local. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (RE n° 549.044/MG-AgR, Segunda Turma, , Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1º/7/09).



    Nesse mesmo sentido: ARE nº 1.098.912/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15/12/17; ARE nº 1.032.175/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/3/17; e ARE nº 940.340/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/3/16.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente